Tribunal: TCU
Processo: 003.017/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de ANTONIO JOSE ALVES DE ARAUJO da unidade emissora Universidade Federal da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Antonio Jose Alves de Araujo, expedido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. Considerar Ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Antonio Jose Alves De Araujo, ex-servidor da Universidade Federal da Bahia; 9.2. deixar de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em respeito à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 0016183-32.2010.4.01.0000/BA, da 23a Vara Federal de Salvador/BA, com trânsito em julgado; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência pela entidade, dê conhecimento deste Acórdão ao interessado; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência pela entidade, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão à entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.